Tribunal: TJDFT
Processo: 0075664-58.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0075664-58.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS PENTEADO VIEIRA, CLECIO PILOTO SOUZA, CLEONICE ALVES LOPES, CLEUSA PERES DA COSTA, DORACY RODRIGUES GUIMARAES, ELZA MARIA DE JESUS LACERDA, FRANCISCO DE SALES NASCIMENTO, HILDA DE CASTRO MADEIRA, ESPOLIO DE BIATINO NERI DE BARROS, GERALDA CACIA GARCIA DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: SINEZIA PARANAIBA NERI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebi os autos em redistribuição em razão da aposentadoria do Des. José Divino de Oliveira. Intimem-se as partes para que tomem conhecimento do retorno dos autos e da sua redistribuição a este magistrado, bem como para que, diante do teor da decisão de ID 39477543, manifestem-se, no prazo de 10 dias, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator